Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Agravo interno. Pedido incidental. Ação revisional de alimentos. Demanda aviada pelas alimentandas. Alimentante. Genitor. Filhas menores. Prestação alimentar fixada em sentença. Montante substancial. Prestação in natura e em pecúnia. Postulação de majoração da prestação em pecúnia, preservada a prestação in natura, em ambiente provisório e em descompasso com a sentença. Incremento das necessidades das filhas. Majoração ponderada em consonância com a capacidade do alimentante, as necessidades das filhas e a razoabilidade. Preservação das prestações tal como fixadas em sentença até ulterior resolução do apelo. Direito. Plausibilidade controversa. Ausência de risco de advir às alimentandas prejuízo ou risco à sua subsistência. Prestações substanciais, incluindo disposição de moradia e custeio de despesas escolares e de plano de saúde. Tutela provisória sob a forma de efeito suspensivo ativo. Agregação. Inexistência de excepcionalidade. Perscrutação do acervo probatório colacionado dissonante do escopo da postulação. Recebimento de recurso no formato legal. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que indeferira a formulação incidental advinda das alimentandas, volvida à agregação de efeito suspensivo ativo à apelação que interpuseram, com a majoração da prestação alimentar em pecúnia que fora fixada pela sentença que resolvera a pretensão revisional que deduziram em face do pai, de molde a ser fixada na quantia de 12 (doze) salários mínimos para cada uma das duas alimentantes, sem prejuízo da prestação in natura também afetada ao alimentante, pertinente ao custeio das mensalidades escolares, do curso de inglês e do plano de saúde que beneficia as filhas e cessão da casa na qual residem.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição do desacerto da decisão singular, que indeferira o pedido incidental aviado nesta sede, via do qual as agravantes visaram à agregação de efeito suspensivo ativo à apelação que interpuseram em desafio à sentença que resolvera de forma parcialmente positiva o pedido revisional que deduziram, modulando a obrigação alimentar que lhes é fomentada pelo pai para o montante equivalente a 8 (oito) salários mínimos, sendo metade para cada uma delas, preservando a obrigação de o pai custear as despesas relativas à escola, ao curso de inglês e ao plano de saúde que beneficiam as duas filhas, além de manter a cessão da casa onde residem.
III. Razões de decidir
3. Alcançando os alimentos vigorantes e afetados ao genitor expressivo alcance pecuniário mensal por compreenderem prestações em pecúnia e in natura, que, a seu turno, alcançam, inclusive, a cessão da casa na qual residem as duas filhas destinatárias da prestação, suas despesas com educação e com plano de saúde, conquanto passíveis de serem revistos sob a ótica do incremento das necessidades materiais das filhas destinatárias do pensionamento, não comporta albergamento em sede de pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ativo ao apelo que formularam as alimentandas almejando a majoração da prestação pecuniária.
4. Revestindo-se do desiderato de perscrutar todo o acervo probatório colacionado aos autos principais e cotejados pela sentença, porquanto a postulação viera arrimada em erro de julgamento da sentença ante a alegada dissintonia entre o resolvido e toda a documentação produzida no bojo da revisional, e, ademais, estando as alimentandas, ao invés do que sustentam, substancialmente assistidas materialmente pelos alimentos firmados, inexistindo risco de experimentarem qualquer privação até a resolução do apelo que aviaram visando a majoração da prestação em pecúnia que lhes é dispensada, inviável que haja agregação de efeito suspensivo ativo via tutela provisória incidental ao apelo que formularam almejando majorar a prestação alimentar que lhes fora assegurada em pecúnia.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.